Tribunal: TCU
Processo: 006.370/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde transferidos fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos pelo Município de Itaguaí/RJ, por Especifarma Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., Insumed Comércio de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda. - ME, Lifekron Comércio de Artigos Médico-hospitalares Ltda. e Maria Ireniz Soares Peres Cabral contra o Acórdão 5708/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas dos recorrentes e dos demais responsáveis arrolados nos autos, condenando-os ao pagamento de débito e, à exceção do Município, aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes recursos de reconsideração; 9.2. alterar de ofício o Acórdão 5708/2017-TCU-Primeira Câmara , apenas para corrigir o cofre credor do débito de que trata seu subitem 9.4.1, para que, em vez do Fundo Nacional de Saúde, determine-se a devolução dos recursos aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaí/RJ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, informando ao Município de Itaguaí/RJ que, em vez do Fundo Nacional de Saúde, o débito de que trata o subitem 9.4.1 do Acórdão 5708/2017-TCU-Primeira Câmara deve ser recolhido aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaí/RJ, atualizado monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor.